Tribunal: STF
Processo: ARE 1485511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES: 1. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO. INACOLHIMENTO. SILÊNCIO NÃO INTERPRETADO EM DESFAVOR DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INALBERGAMENTO. POSTURA COMEDIDA DO MAGISTRADO, QUE SE LIMITA A BEM NARRAR O CONTEXTO PROBATÓRIO, NÃO APRESENTANDO JUÍZO DE VALOR SOBRE A MATÉRIA. 3. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. MÉRITO: PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INALBERGAMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. DIVERGÊNCIA A SER SANADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. INACOLHIMENTO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jorge Santos Ferreira Filho (fl. 217), insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juiz Sumariante da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios, que admitiu a pretensão ministerial para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pronunciando-o como incurso nas sanções previstas no art. 121, $ 2º, I e IV, do Código Penal.



    II - Extrai-se da exordial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 23/04/2015, por volta das 18h50min, na Rua Lauro de Freitas, bairro Centro, no município de Entre Rios, o Recorrente, imbuído de animus necandi, deflagrou múltiplos disparos em face de Dione Conceição Carvalho, ceifando-lhe a vida. Consta, ainda, que Jorge Santos Ferreira Filho deduziu que a vítima vinha mantendo relações amorosas com sua ex-namorada, Edileuza Saldanha Veloso Lima, a qual havia rompido recentemente o relacionamento amoroso com o denunciado, contra a sua vontade. Nesse sentido, narra o Parquet que, no dia do fato, Dione estava atendendo um telefonema em frente à sua residência, quando foi surpreendido pelo réu, o qual, impossibilitando ao ofendido qualquer ato de defesa, atingiu-lhe fatalmente com pelo menos 05 (cinco) disparos de arma de fogo.



    III - Alega o Recorrente (fls. 218/242), preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, por valoração negativa do silêncio do acusado; excesso de linguagem e por violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e à plenitude de defesa. No mérito, requer a impronúncia do acusado, por entender inexistentes indícios suficientes de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificulte a defesa do ofendido.



    IV - A preliminar de nulidade por suposta violação ao direito de silêncio não merece prosperar. Ab initio, mister salientar que não se desconhece o dever de garantia ao acusado do direito ao silêncio e à não auto incriminação (nemo tenetur se detegere), verdadeiro corolário da ampla defesa, pelo que pode o réu optar por não responder às perguntas formuladas pelo juízo a quo, sem que isso seja interpretado em seu prejuízo, tampouco encarado como confissão ficta, ex vi do art. 186, do CPP, art. 8º, 82º, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 5º, LVI e LXIII, ambos da Constituição Federal.



    V - Inobstante o quanto aludido, é de se notar que, no caso concreto, o Magistrado de origem não interpretou o silêncio do acusado em seu desfavor, na medida em que a conclusão a respeito da materialidade do fato e dos indícios de autoria não foi extraída do silêncio, mas, sim, dos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente a certidão de óbito (fl. 32), bem como dos depoimentos prestados em juízo. É isso que se extrai, inclusive, da fundamentação da manutenção da decisão de pronúncia, quando o Magistrado consignou, de forma expressa, que “Convém sustentar que não houve valoração negativa do silêncio do Réu, mas apreciação de todo conjunto probatório (art. 589 do CPP).” (fl. 252).



    VI - A despeito do louvável esforço retórico empreendido nas razões recursais, é de se constatar, in casu, que o Magistrado primevo se referenciou ao silêncio do réu de forma comedida, não manifestando qualquer exame crítico e valorativo a seu respeito. Efetivamente, ao mencionar a circunstância de que o réu não teria apresentado qualquer versão diversa da narrada nos autos, o Magistrado não empreendeu uma carga axiológica negativa à postura silente do acusado, mas fez inferir, tão somente, que eventuais esclarecimentos do Recorrente poderiam descortinar-lhe, a título de hipótese, situação jurídica mais favorável, o que não configura prejuízo à defesa.



    VII - Digno de registro, ainda, que a situação sob destrame é substancialmente diversa daquela examinada no Acórdão tido como paradigma pelo Recorrente, qual seja, o Recurso Extraordinário no HC 265.967/SP, não conhecido monocraticamente pela Excelentíssima Ministra Laurita Vaz (DJe 18/05/2015). Isso porque, da leitura do inteiro teor do acórdão de Habeas Corpus tombado sob nº 265.967/SP (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015), é de se perceber que, efetivamente, naquela situação, diferente do caso sub oculi, o decisio objurgado valorou negativamente o silêncio do acusado, asseverando, expressamente, que o referido direito “não deixa de comprometê-lo, pois uma pessoa, que é acusada da prática de um crime, quando vê que a acusação que se lhe faz é injusta, sempre que pode clama e branda por sua inocência e não fica calada, numa conduta cômoda e inadequada”. No caso presente, como se percebe, o direito ao silêncio não foi utilizado como argumento de autoridade, tampouco em prejuízo ao réu, razão pela qual não há que se inquinar de nulidade a decisão vergastada.



    VIII - De igual modo, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia em razão do excesso de linguagem, na medida em que não se constata que o juízo a quo emitiu valoração sobre o mérito da demanda, tampouco invadiu a competência do juiz natural, restringindo-se a, dentro dos limites cognitivos desse momento processual, bem narrar os fatos e os elementos que justificariam a pronúncia do acusado.



    IX- Da leitura da decisão impugnada não se extrai qualquer excesso de linguagem utilizada pelo Magistrado singular capaz de inquinar o feito de nulidade, percebendo-se, ao revés, que o juiz se limitou a fundamentar a existência do fato (materialidade), os indícios suficientes de autoria e a presença das qualificadoras, referenciando-se aos depoimentos e à certidão contida nos autos apenas para demonstrar a plausibilidade jurídica da versão ministerial, sem emitir juízo de valor sobre o mérito da causa.



    X - O Recorrente sustenta que o Magistrado se valeu de “linguagem verdadeiramente condenatória” (fl. 226), ao afirmar, “com toda certeza” (fl. 226), que o réu teria seguido a vítima, bem como afirmado que seria capaz de matar a pessoa com quem Edileuza se envolvesse amorosamente. Para tanto, transcreve o trecho do decisio que, em seu entendimento, inquina o feito de nulidade, a saber, “Sua conduta de ter reiteradamente seguido a vitima, inclusive, momentos antes do ocorrido, ter declarado para EDILEUZA a suspeita de relacionamento amoroso entre ela e DIONE, bem como afirmado que seria capaz de matar pessoa que se envolvesse amorosamente com ela” (fl. 226). Contudo, é imperioso ressaltar que o referido trecho é seguido de excerto esclarecedor, malgrado não transcrito nas razões de recurso, qual seja, “corroborado pelo seu abalado estado emocional e psicológico, são indícios de que possa ter sido o autor do crime, devendo ser submetido a julgamento em plenário do júri. Saliente-se que, na fase da pronúncia, não se exige prova cabal da autoria.” (fl. 215-v. -sem grifos no original)



    XI - De proêmio, convém salientar a natureza hercúlea da prolação de uma decisão de pronúncia, na medida em que se exige do Magistrado, a um só tempo, que explicite os motivos de seu convencimento, ex vi do art. 413, do CPP e do art. 93, IX, da CF/88, mas que o faça de forma temperada, sem emitir juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, sob pena de sua decisão padecer do vício de excesso de linguagem. Pende, então, sobre a pronúncia, uma verdadeira espada de Dâmocles, que exige do magistrado um trilhar deveras cauteloso na fundamentação de seu decisio, diante do limiar tênue que aparta a decisão sucinta e hígida da decisão não fundamentada (que malfere o art. 93, IX, da CF) e do decisio indevida e calorosamente fundamentado (subtraindo a competência do juízo natural do Tribunal do Júri, em inobservância à soberania dos vereditos). No caso sob destrame, entretanto, constata-se que o juiz de origem a todo tempo se mostrou consciente das balizas estreitas desse momento processual, salientando, mais de uma vez, que “A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não de certeza” (fl. 215-v.); que “ao proferir a decisão de pronúncia, deve o Magistrado limitar-se tão somente a indicar o fundamento de seu convencimento, deixando para o Conselho de Sentença o exame aprofundado da matéria” (fl. 215-v.); “indícios de que possa ter sido o autor do crime” (fl. 215-v.); “indícios de que o crime foi motivado por vingança” (fl. 215). Assim, é de se notar que o magistrado não extrapolou a demonstração da concorrência dos pressupostos legais exigidos, mantendo postura imparcial quanto aos fatos, somente apontando, com a devida cautela, os elementos que justificariam a decisão de pronúncia, anunciando apenas um juízo de possibilidade, razão pela qual não resta configurada qualquer ilegalidade.



    XII - Destaque-se que o trecho transcrito pela defesa técnica não revela que o julgador encerrou um juízo de certeza quanto à responsabilidade do Recorrente, notadamente porque concluiu o Magistrado, ao final do excerto, tão só pela existência de “indícios de que possa ter sido o autor do crime, devendo ser submetido a julgamento em plenário do júri” (fl. 215-v.). Com efeito, no parágrafo anterior ao trecho objurgado, estava o Magistrado a descrever, sucintamente, os relatos dos depoimentos que justificariam a pronúncia do Recorrente, pelo que se conclui, inelutavelmente, que o excerto, em verdade, mais se presta a um sequenciamento lógico de fundamentação da viabilidade jurídica da acusação, não configurando um excesso de linguagem. Assim, por entender que o Magistrado não invadiu a competência do juiz natural, na medida em que não emitiu valoração sobre O meritum causae, tampouco teceu considerações pessoais e critérios subjetivos que teriam o condão de influenciar o conselho de sentença, não há que se declarar a nulidade em questão.



    XIII - Por derradeiro, alega o réu que a decisão de pronúncia carece de fundamentação, na medida em que deixou de se pronunciar sobre 1) contradições e fragilidades dos depoimentos; 2) presença de outras pessoas na rua em horário próximo ao fato; 3) ausência de certeza sobre a arma e a 4) divergência de horários entre os depoimentos, o que também violaria os direitos fundamentais ao contraditório e à amplitude de defesa, eis que as referidas teses defensivas não foram enfrentadas. Tal alegativa não merece prosperar, revelando, a bem da verdade, o quão árdua é a tarefa do julgador ao motivar a decisão de pronúncia.



    XIV - As alegações suscitadas pelo réu demandariam exauriente revolvimento de matéria probatória, a ser aventada em momento oportuno, as quais não poderiam ser usurpadas do plenário do Júri. Dito de outro modo, não se pode exigir da decisão de pronúncia que adentre pormenorizadamente no mérito da causa, a ponto de analisar eventuais contradições e fragilidades dos depoimentos, na medida em que sua natureza é mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. A análise exaustiva das provas, adentrando nas miudezas e eventuais inconsistências dos depoimentos, como pretende a defesa, não pode ser feita dentro dos limites cognitivos desse momento processual, sob pena de usurpação indevida da competência do Conselho de Sentença. Assim, exige-se, tão só, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não se admite, por evidente, que o magistrado deixe de apontar as razões de seu convencimento, por força do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal, mas, no caso concreto, verifica-se que a decisão, ao concluir pela pronúncia do acusado, indicou o dispositivo legal no qual está incurso o Recorrente, bem como apontou a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos exatos termos do art. 413, 81º, do CPP, razão pela qual não há que se falar, in casu, em falta de fundamentação, tampouco em violação ao contraditório e à ampla defesa. Rejeitadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.



    XV - No meritum causae, também não assiste razão à defesa. O convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios de autoria decorre, como bem destacado na decisão vergastada (fls. 215/216), da certidão de óbito de fl. 32 (que atesta como causa mortis da vítima a “hemorragia intracraniana aguda, traumatismo crânio encefálico. Disparos de projeteis de arma de fogo” - sic), os laudos periciais de fls. 101/104, o laudo de necrópsia (fls. 152/156 dos autos anexos - 0000406-50.2015.805.0076) e da prova testemunhal colhida em juízo e na fase inquisitorial, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.



    XVI - Edileuza Saldanha Veloso Lima testemunhou, em juízo (mídia audiovisual de fl. 132), que, apesar de não ter sido ameaçada por Jorge, dele sentia medo, porque, segundo depôs, o réu não se conformou com o término do relacionamento, seguindo-a na rua e realizando diversas ligações. Disse, ainda, que era próxima de Solange, esposa da vítima (Dione), e que era possível que Jorge achasse que a testemunha tivesse algum relacionamento com Dione, porque “o próprio Jorge, nas ligações, um dia falou: quem é esse rapaz que está lhe trazendo em casa?” (28'20” -28'24”), esclarecendo, outrossim, que Jorge “falava que se eu arrumasse uma outra pessoa, ele era capaz de matar a outra pessoa que estivesse comigo” (32'49"-32'53”). Digno de registro, ademais, que, inicialmente, quando questionada pelo Juiz se no dia dos fatos a testemunha viu o réu, Edileuza disse que não, mas, ao fim do seu depoimento, aduziu que naquele dia Jorge estava a dirigir um Siena, seguindo a vítima, asseverando que quando Dione a deixou em casa, a testemunha viu o carro de “Jorge passando” (35'38”- 36/07).



    XVII - Aloísio da Silva Santos foi ouvido em juízo como informante (mídia audiovisual de fl. 132), por ter sido cunhado da vítima há anos. Na oportunidade, referiu, em suma, que Dione não tinha inimizades e que a rua onde moravam era um local tranquilo e sem histórico de violências. Disse, ainda, que, certa feita, tempos atrás do fato narrado na denúncia, presenciou um Siena passar lentamente em frente à casa da vítima, ao que recomendou que Dione fosse conversar com Jorge, porque aquele comportamento lhe causava estranheza (nas palavras do depoente: “isso não está certo”). Solange, de igual modo, foi contraditada e ouvida na fase judicial como informante (mídia audiovisual de fl. 132), por ter sido companheira da vítima. Em apertada síntese, disse que, no dia dos fatos, foi ao mercado e lá encontrou Edileuza, após o que, terminadas as compras, pediu que Dione fosse buscá-la, tendo oferecido uma carona à sua amiga. Segundo informou, após terem deixado Edileuza em casa, seguiram para sua residência, lá chegando em quase 10 minutos. Ato contínuo, segundo informa, o marido recebeu uma ligação telefônica e foi atendê-la fora da casa, após o que Solange, que estava dentro da residência, ouviu os disparos de arma de fogo, foi conferir o que estava se sucedendo e viu seu companheiro caído ao solo. Informou, por fim, que após ouvir os tiros não viu ninguém na rua, não viu ninguém saindo de moto, nem de carro, mas acredita que o réu tenha sido o autor em virtude de Jorge ter ido depor na delegacia e ter dito que foi ele que tinha “feito o ato” (28'20”), bem como porque seu esposo não tinha inimizade com ninguém e por conta do ciúme que Jorge nutria por Edileuza.



    XVIII - Inácio Silva Simões e Delcides dos Santos Ferreira pouco souberam dizer sobre os fatos, tendo esta última testemunha conferido boas referências ao réu. Iracy Maria da Conceição, Lucicley Carvalho Santos, Evanilton de Jesus Santos e Joanilson Gomes Machado testemunharam, em juízo, que o réu trabalhava no hospital, como motorista de ambulância, e que estava sendo submetido a tratamento médico. Evanilton asseverou, ainda, que ouviu boatos no sentido de que Jorge tinha uma arma e Joanilson confirmou que o réu tinha um Siena, de cor prata. O réu, quando interrogado em juízo (mídia audiovisual fl. 157), disse que era inocente e que está realizando um tratamento, pelo que, por não estar se sentindo bem, gostaria de exercer seu direito de ficar em silêncio.



    XIX - De todo o exposto, inobstante a defesa pontue contradições e fragilidades dos depoimentos, a presença de outras pessoas na rua em horário próximo ao fato, a ausência de certeza sobre a arma e a divergência de horários entre os depoimentos, a denúncia e a prova pericial, é de se concluir, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, que a versão sustentada pelo Ministério Público também encontra supedâneo nos autos, o que permite a pronúncia do Recorrente.



    XX - Com efeito, é importante salientar que a pronúncia do Recorrente não significa a formação de um juízo de convicção plena sobre a sua responsabilidade penal, mas, tão somente, nos expressos termos do art. 413, do CPP, que o Magistrado se convenceu da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, pois, de mera admissibilidade da acusação e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. Assim, tendo sido comprovada a materialidade do fato e, havendo indícios de que Jorge foi o autor dos disparos que vitimaram Dione, caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. Digno de registro que o só fato de Solange da Silva Santos e Aloísio da Silva Santos terem sido ouvidos como informantes não tem o condão de macular a higidez da decisão de pronúncia, mormente pela existência de outros elementos constantes nos autos, conforme destacado alhures. Nesse contexto, em que pese os argumentos formulados pela defesa, rejeita-se o pleito de impronúncia do acusado, devendo-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    XXI - De igual modo, não merece prosperar o pretendido afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificulte a defesa do ofendido. Quanto ao motivo torpe, há indícios de que o crime tenha sido cometido em razão da alegada insatisfação do réu com o rompimento do relacionamento amoroso mantido com Edileuza, razão pela qual deve a qualificadora inserta no art. 121, 82º, I, ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida. Malgrado o Recorrente sustente que a vingança por ciúme não configura motivação idônea para caracterizar o motivo torpe, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a aludida circunstância pode, em tese, ser reconhecida como motivo fútil, torpe, ou mesmo como causa de diminuição de pena, razão pela qual não pode ser excluída, de pronto, da pronúncia, cabendo aos jurados, no pleno exame dos fatos da causa, decidir qual tese deverá ser albergada.



    XXII — Outrossim, não há como decotar, no presente momento, a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Para além do que se colheu do depoimento de Solange, que, ouvida como informante, asseverou que Dione foi surpreendido com disparos de arma de fogo na calçada de sua residência, enquanto atendia ao telefone celular, sem prévia discussão ou atrito; há, também, o laudo de exame de necrópsia (fls. 153/156 dos autos anexos tombados sob nº 0000406-50.2015.805.0076), que atesta que “a vítima foi atingida na cabeça, fora do seu ângulo de alcance da visão” (fl. 154-v.), razão pela qual não se revela desacertada a decisão do Magistrado a quo, que submeteu ao Conselho de Sentença a imputação, nela incluída a qualificadora prevista no inciso IV, do art. 121, 82º, do Código Penal. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exclusão da qualificadora na pronúncia é medida excepcional, adotada somente quando esta for manifestamente infundada, o que não é o caso dos autos.



    XXIII - Parecer ministerial pelo improvimento do recurso (fls. 257/266).



    XXIV - REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente